Tribunal: TJDFT
Processo: 0012379-11.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0012379-11.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: JERONIMO DE OLIVEIRA SOUZA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos e etc. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a petição de ID 33583369, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 31 de março de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator